Tribunal: TJSP
Processo: 1005300-44.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – Ação de obrigação de fazer – Alteração de plano de telefonia contratado – Ainda que se tratasse de plano promocional, não se observou a determinação de Resolução da ANATEL sobre a comunicação da sua extinção – Dever de informação desconsiderado, à vista das disposições da Lei 8.078/90 - Restabelecimento do plano ou fornecimento de outro equivalente, pelo

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – Ação de obrigação de fazer – Alteração de plano de telefonia contratado – Ainda que se tratasse de plano promocional, não se observou a determinação de Resolução da ANATEL sobre a comunicação da sua extinção – Dever de informação desconsiderado, à vista das disposições da Lei 8.078/90 - Restabelecimento do plano ou fornecimento de outro equivalente, pelo preço contratado, admitido o reajuste anual -Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000357300
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005300-44.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante TELEFONICA
BRASIL S/A, é apelado ALÍRIO CARLOS RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005300-44.2019.8.26.0297 -Voto no 13.804
2
VOTO No 13.804 – DIGITAL
Apelação no 1005300-44.2019.8.26.0297
Comarca de Jales 1a Vara Cível
Juiz de Direito: José Pedro Geraldo Nóbrega Curitiba
Apelante: Telefônica Brasil S/A.
Apelado: Alírio Carlos Rodrigues
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA
Ação de
obrigação de fazer Alteração de plano de telefonia contratado
Ainda que se tratasse de plano promocional, não se observou a
determinação de Resolução da ANATEL sobre a comunicação da
sua extinção Dever de informação desconsiderado, à vista das
disposições da Lei 8.078/90 - Restabelecimento do plano ou
fornecimento de outro equivalente, pelo preço contratado,
admitido o reajuste anual -Sentença mantida Recurso improvido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
95/98, que julgou procedente ação ajuizada pelo procedimento
comum, para determinar à ré que restabeleça ao autor o plano de
telefonia anteriormente contratado, ou outro compatível com o mesmo
valor e serviços, reajustado anualmente, sob pena de multa diária no
valor de R$500,00, por mês de descumprimento, até o limite de
R$5.000,00, respondendo ainda pelas despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Apela a ré, para inverter o resultado, argumentando com a
impossibilidade de restabelecer os serviços ao autor, pois
descontinuado o plano telefônico apontado, podendo ele escolher um
dos outros disponíveis, apontados a f. 144. Fundamentalmente,
argumenta com o fato de se tratar de plano promocional, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005300-44.2019.8.26.0297 -Voto no 13.804
3
possibilidade de extinção regulada pela ANATEL, o que foi objeto de
aviso prévio na grande imprensa. Impugna, no mais, a indenização
concedida, sem fundamento bastante.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
O apelo não comporta acolhimento.
O autor alegava ter contratado com a ré o plano
denominado “VIVO CONTROLE DIGITAL-3GB ILIM”, com encargo
mensal de R$ 59,99, mas foi surpreendido com alteração para outro
de 3.5GB, com valor de R$64,99, sem que consentisse. Daí ter
pleiteado restabelecimento do plano original, sob cominação de
penalidade.
Em defesa, a ré sustentou possuir autorização legal no
Código de Defesa do Consumidor e em Resolução 632/14 da
ANATEL para criação e extinção de planos promocionais. Sustentou
que comunicou os seus clientes sobre a extinção do plano
promocional utilizado pelo autor, por meio de jornal de grande
circulação (fls. 108) e, diante da omissão do autor sobre a opção por
outro plano, realizou a migração da linha telefônica para outro plano
promocional disponível.
A ação foi acolhida, admitindo a sentença a possibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005300-44.2019.8.26.0297 -Voto no 13.804
4
de descontinuidade do plano promocional, mas considerou não ter a
apelante comunicado o fato previamente ao autor, invocando normas
da Lei 8.078/90.
E, efetivamente, ficou incontroversa nos autos a alteração
do plano de telefonia e dos valores contratados originalmente pelo
autor: “VIVO CONTROLE DIGITAL-3GB ILIM”, no valor de R$ 59,99
(fls. 13), para “VIVO CONTROLE DIGITAL-3,5GB ILIM”, no valor de
R$ 64,99 (fls. 14).
Houve então alteração não consentida da mudança, o que
atenta contra a legislação vigente, posto que o correto seria a
comunicação prévia ao autor, preferencialmente por meio de
mensagem de texto ou eletrônica e isto é expressamente previsto no
art. 52 da Resolução da ANATEL.
Constou da r. sentença prolatada:
“(...) Conforme se observa das faturas que instruem a
inicial, houve alteração unilateral do plano contratado pela
parte autora, com incremento de valor. É certo que a ré
sustenta que a extinção de pacotes promocionais encontra
respaldo em resolução da ANATEL, e que não houve prejuízo
ao autor-consumidor.
É certo, ainda, que, nos termos do art. 43 da Resolução no
632/14, da ANATEL, as prestadoras são autorizadas a
promover
Ofertas
Conjuntas
de
serviços
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005300-44.2019.8.26.0297 -Voto no 13.804
5
telecomunicações, desde que as informações presentes nas
ofertas sejam "claras e suficientes quanto às condições da
contratação, prestação, alteração, extinção e rescisão,
especialmente dos preços e tarifas efetivamente cobrados e
período de sua vigência".
Com base nisso, a requerida argumenta que uma
promoção pode vir a ser extinta quando já ultrapassada,
sobrevindo outra para acompanhar a evolução tecnológica e
de mercado, com adequação às necessidades atuais da base
de clientes.
De fato, promoções podem, realmente, ser extintas, vindo
a ser substituídas por outros planos ou outras promoções. O
que ocorre, no entanto, no caso dos autos, é que a parte
autora desfrutava de um plano e, sem ser consultada, foi
deslocada para outro plano, mais caro.
Apesar das mudanças tecnológicas serem bem vindas,
não podem vir ao arrepio das normas que tutelam o
consumidor. O que se nota é que a requerida alterou
unilateralmente o plano anterior, cuja manutenção, alega,
seria tecnicamente inviável.
Ademais, nos termos do art. 51, inciso X, da Lei no
8.078/90, é nula a cláusula contratual que permita, ao
fornecedor, direta ou indiretamente, a variação unilateral do
preço.
Outrossim, a simples publicação de um comunicado em
jornal de grande circulação não pode ser considerada como
uma comunicação a todos os clientes acerca da extinção ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005300-44.2019.8.26.0297 -Voto no 13.804
6
mudança de plano. É preciso que o consumidor seja
devidamente cientificado e que concorde com a nova
"promoção".
Assim, em havendo incremento no preço, sem que o
consumidor tenha sido consultado, a requerida incorre em
prática abusiva, consistente em "elevar sem justa causa o
preço de produtos ou serviços" (CDC,art. 39, inciso IX, da Lei
no 8.078/90). Trata-se, na verdade, de uma prática contratual
que estabelece obrigações iníquas e abusivas que colocam o
consumidor
em
desvantagem
exagerada,
em
total
incompatibilidade com a boa-fé que deve nortear as relações
jurídicas (CDC, art. 51, inciso IV).
Em caso semelhante o Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo assim decidiu:
"Obrigação de fazer c.c. Indenização Telefonia - Alteração
do plano contratado pela autora sem sua anuência,
implicando em cobrança superior a pactuada - Abusividade
evidenciada - Dano moral bem fixado em R$5.000,00
Redução
Impossibilidade
-
Sentença
corretamente
fundamentada - Ratificação nos moldes do artigo 252 do
Regimento Interno deste E. Tribunal - Recurso improvido."
Assim, acolhe-se o pedido de imposição de obrigação de
fazer para determinar que a ré efetue o restabelecimento do
plano Vivo Controle Digital 3GB, no valor de R$59,99 mensal,
ou outro plano mais barato, ou com o mesmo preço
anteriormente pago, mantendo-se os mesmos benefícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005300-44.2019.8.26.0297 -Voto no 13.804
7
Neste passo, avulta evidente a falta de transparência e
clareza das informações que a empresa ré está obrigada a oferecer a
todos os usuários. E esta obrigação de correta informação ao
consumidor constitui exigência do art. 6o, III, da Lei 8078/90.
Assim, é forçoso concluir que o plano de telefonia da
autora foi alterado irregularmente pela ré.
Consigno que as alegações de melhoria do serviço de
dados e de que o plano original do autor não é mais comercializado,
por si só, não justificam a alteração do plano sem a devida
observância ao regulamento geral normativo aplicável à espécie.
Fica mantida a r. sentença elevados os honorários
advocatícios arbitrados em 12% do valor da causa (R$ 10.000,00).
Por estas razões, meu voto nega provimento ao recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
Assinado eletronicamente